Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706956-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCIZIO BESIO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33275913) interposto por TARCIZIO BESIO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo agravante em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 27434689): Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de indenização e lucros cessantes, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a empresa ré suspendeu indevidamente o seu cadastro. Aduz que ao tentar utilizar o aplicativo, no dia 08/01/2022, após o término de uma corrida, foi surpreendido com uma mensagem de bloqueio em seu cadastro, sem qualquer aviso ou notificação. Infere que a plataforma apenas informou que a conta do Autor encontrava-se “em análise”. Posteriormente, a sua irmã disse que havia uma denúncia de um assédio a uma passageira no Twitter. Pede liminarmente o desbloqueio para o acesso à plataforma. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram, presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconhece o próprio autor, houve uma denúncia acerca de um suposto assédio, de modo que a política da empresa é no sentido realmente de se apurar melhor os fatos, até que haja uma decisão mais definitiva sobre o caso. O código de conduta é estabelecido pela própria empresa, sendo temerário que o Poder Judiciário menoscabe o seu regramento interno, a não ser em casos excepcionais e quando prontamente comprovada toda a situação. No caso em específico, tem-se que é preciso a colheita de maiores elementos, até que existe um subsídio mínimo para uma decisão mais razoável. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Cuida-se de pedido de reativação de cadastro de motorista junto à requerida, alegando que não foi notificado da rescisão e que não foi informado do respectivo motivo. Já a ré alega que a "UBER tem pleno direito de selecionar motoristas de acordo com seus próprios interesses e os valores da empresa", aduzindo que o autor não atendeu a tais requisitos". 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos quais o autor buscava a condenação da ré à obrigação de reativar o contrato/cadastro de parceria, com a liberação ao acesso a plataforma tecnológica Uber, bem como a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos materiais e danos morais. 1.1. Na apelação, o autor pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes. 2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas". (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021). 3. No caso dos autos, nota-se que a ré agiu dentro dos moldes pactuados no contrato. Trata-se de empresa comprometida em prestar o melhor serviço aos integrantes da plataforma digital, que não faz promessa de parceria eterna, pois em seu site e nos termos e condições da empresa, consta expressamente que o interessado será avaliado por meio de processo de checagem, e somente após será informado sobre a aprovação ou não da parceria e que, mesmo após sua aprovação inicial, a verificação de segurança será realizada de forma periódica. 4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421- A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, veja-se: "(...) Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida." (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018). 5. A empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 5.1. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto o autor possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1393170, 07020165220218070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta o recorrente que é cadastrado na plataforma tecnológica da agravada, prestando serviço de transportes de pessoas com seu veículo, mas foi surpreendido ao ter seu acesso negado ao referido aplicativo, inviabilizando a realização de sua atividade laboral. Assevera que sua conta foi bloqueada sem qualquer notificação prévia e que a remuneração percebida era utilizada para seu sustento e de sua família. Alega que o bloqueio mencionado, provavelmente, adveio após publicação no Twitter, acusando-o de assediar uma passageira em uma das corridas realizadas pelo aplicativo da recorrida. Dessa forma, requer a concessão de liminar para que seja liberado seu login ao programa digital da recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que as provas apresentadas são suficientes para dar suporte à medida liminar, observa-se que, no caso, ante a dúvida acerca do ocorrido e a gravidade da acusação de assédio, especialmente por se tratar de motorista de aplicativo de transporte urbano, mostra-se necessária a dilação probatória para a devida verificação dos fatos. Nessa seara, fica comprometida a questão concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais circunstâncias, que levaram ao bloqueio de sua conta na plataforma digital, por meio da devida instrução probatória. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre os litigantes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 2. Apenas após a instauração do contraditório e a completa instrução processual, é que será possível a análise acerca da legalidade do cancelamento do cadastro do agravante junto à plataforma de transporte mantida pela agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394971, 07311046520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador